Tribunal: TJES
Processo: 0002559-85.2016.8.08.0028
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Indenização por Dano Material; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2022-12-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002559-85.2016.8.08.0028

APELANTE: MUNICIPIO DE IRUPI

APELADO: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE IUNA E IRUPI

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. VALOR MÍNIMO A SER PAGO. PISO SALARIAL NACIONAL. LEI N° 11.738/2008. OBRIGATORIEDADE. AUSÊNCIA DE INTERVENÇÃO INDEVIDA. INEXISTÊNCIA DE OFENSA A AUTONOMIA FINANCEIRA DO MUNICÍPIO NA APLICAÇÃO DA LEI.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 - A Lei nº 11.738/2008 estabeleceu o piso salarial, ou seja, o valor mínimo a ser pago pela prestação do serviço de magistério, abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão fixar o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica.

2 - O Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade da fixação de piso mínimo para professores da rede pública, nos termos da Lei Federal n.º 11.738/2008, a ser observado por todos os entes federativos, modulando seus efeitos para que tenha eficácia a partir da data do julgamento da própria ADI 4.167, qual seja, a partir do dia 27.04.2011.

3 - Não há qualquer óbice legal para que o Poder Judiciário determine, ainda que excepcionalmente, nas hipóteses de políticas públicas definidas constitucionalmente, que estas sejam implementadas pelos órgãos estatais inadimplentes, como ocorre
in casu
.

4 - Não há nenhuma ofensa à autonomia financeira e orçamentária dos Estados e Municípios na aplicação da Lei 11.738/2008

porque a própria Lei prevê o mecanismo de compensação e, ademais, deu um prazo de carência para que essa medida entrasse em vigor.

5- Recurso conhecido e improvido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,
ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
por maioria dos votos
, CONHECER
do recurso de Apelação para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória, 13 de dezembro de 2022.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002559-85.2016.8.08.0028
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: MUNICIPIO DE IRUPI
APELADO: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE IUNA E IRUPI
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
EMENTA
DECISÃO
Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.